Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-62.2021.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto à tese de nulidade da revista pessoal. Inocorrência. Argumento que não foi alegado no recurso de apelação. Conduta do réu, ademais, que não se limitou ao mero sobressalto diante da presença da guarnição policial, mas de condutas outras, inclusive a intenção de fugir e o porte de volume suspeito sob as vestes, que autorizaram a revista pessoal nos termos do

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto à tese de nulidade da revista pessoal. Inocorrência. Argumento que não foi alegado no recurso de apelação. Conduta do réu, ademais, que não se limitou ao mero sobressalto diante da presença da guarnição policial, mas de condutas outras, inclusive a intenção de fugir e o porte de volume suspeito sob as vestes, que autorizaram a revista pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. Claro caráter infringente e intuito de prequestionamento. Rejeição.